Tribunal: TJES
Processo: 5001275-40.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001275-40.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMILSON FERNANDES PIRES
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001275-40.2024.8.08.0039

Recorrente: ADEMILSON FERNANDES PIRES

Recorrido: AMBEC – ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pela parte autora em ação de indenização por danos morais e materiais, objetivando a condenação da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos (AMBEC) por descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

2.

Contrarrazões interpostas, ID 14271392.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O recurso analisa a validade dos descontos realizados no benefício previdenciário e a possibilidade de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A controvérsia recursal presente no recurso interposto recai sobre a possibilidade de indenização por danos morais em razão dos descontos realizados pela associação recorrida no benefício previdenciário da parte autora.

5.
Cumpre destacar que, à luz da Constituição Federal, o dano moral corresponde a uma agressão à dignidade humana, cuja reparação apenas é devida caso seja tão grave a ponto de extrapolar os meros aborrecimentos do cotidiano.

6.
Os critérios utilizados para aferir a sua constituição devem ser avaliados segundo a gravidade do dano, levando-se em conta a concepção ético-jurídica dominante na sociedade, afastando-se de fatores extremamente subjetivos, como sensibilidade ou frieza exacerbada de alguns.

7.
Nesse sentido, estando pacificada a matéria no tocante à ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte requerente, os danos morais restam devidamente comprovados à hipótese, uma vez que o benefício previdenciário apresenta natureza de verba alimentar e, portanto, o confisco indevido deste, ainda que de forma parcial, gera prejuízos extrapatrimoniais capazes de gerar o dever de indenizar, na medida em que a angústia sofrida pelo beneficiário, que vê sua fonte de subsistência indevidamente suprimida ou reduzida, supera o mero aborrecimento.

8.
Veja-se que o autor sofreu descontos mensais diretamente no seu benefício previdenciário, que gerou prejuízo direto à sua subsistência, pelo que não se pode dizer que os transtornos por ela experimentados não ultrapassaram os limites do mero dissabor.

9.
Houve clara falha na prestação de serviços pelo recorrido, que agiu de modo abusivo invadindo o patrimônio da parte recorrente com efetivação de descontos indevidos, sem qualquer autorização para tanto e sem as devidas cautelas para se evitar fraudes.

10.
Assim, atendendo aos critérios de moderação e razoabilidade, que observa a experiência e o bom senso, de proporcionalidade e também aos princípios norteadores do juizado especial cível, inseridos no art. 6º da Lei 9.099/95, fixo

o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante ou demasiadamente lesiva à parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença do Juízo
a quo
, exclusivamente para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa Selic (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa Selic, visto que esta já engloba juros e correção monetária. Sentença mantida em seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. “O
des
conto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, devendo o valor da indenização ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 8.078/90; Lei nº 9.099/95, art. 6º.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)